Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704180-77.2018.8.07.0014 RECORRENTE: GENTIL CAETANO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DISPENSA. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTIPULADOS NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não sob o benefício da gratuidade de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção ilegal, conforme disposto no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo-lhe dispensado o recolhimento do preparo. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação, de modo que a apuração de tal montante deve cingir-se aos estritos parâmetros constantes do pronunciamento judicial impugnado. O recorrente aponta violação ao artigo 85 § 8o, do CPC, sob o argumento de que o acórdão impugnado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual exorbitante - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa -, quando o correto seria a fixação por apreciação equitativa. Em contrarrazões, o recorrente requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lindsay Laginestra, OAB-DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque o recorrente em momento algum enfrentou, especificamente, o fundamento do acordão impugnado no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende “os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação, de modo que a apuração de tal montante deve cingir-se aos estritos parâmetros constantes do pronunciamento judicial impugnado”. Impõe-se, assim, o reconhecimento da incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por analgia. Ademais, acolher a pretensão recursal quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, demandaria necessariamente revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido no enunciado 7 da Súmula do SJT. Por fim, em atenção ao ID 29157951-Pág. 5, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Lindsay Laginestra, OAB-DF 44.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003